Tribunal: STF
Processo: HC 68467
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Intimação - Individualização da pena.
         E  regular  a  intimação  do  réu  por  edital;   e   e   de
considerar-se intimado seu defensor constituido que  teve  vista  dos
autos após a prolação da sentença, não se pronunciando embora.
         Aplicação da pena-base em conformidade com  o  disposto  nos
arts. 59 do CP e 387, II do CPP.
         Ordem conhecida mas denegada.